Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715644-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ALEXANDRE LIMA, THAISLANE LIMA DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Intimados a se manifestarem sobre o julgamento do AI 0716548-58.2021.8.07.0000, apenas os agravantes atenderam à determinação, manifestando-se pela perda superveniente do objeto do recurso. Assim, resta prejudicado o exame do mérito do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator